Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-18.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000342-18.2017.8.14.0012

APELANTE: PAULO DE JESUS MARQUES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP) E TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por PAULO DE JESUS MARQUES DE BRITO contra a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O crime ocorreu em 24 de outubro de 2016, no "Bar do Sr. Milton", onde o apelante desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Valdicley Farias Pantoja (óbito) e, ato contínuo, tentou efetuar disparos de espingarda contra Wanderley Pereira Pantoja, não logrando êxito por falha mecânica da arma.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria e ao
animus necandi
; (ii) ao pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa; (iii) à reforma da dosimetria da pena na primeira fase; (iv) ao reconhecimento da atenuante da confissão; (v) à revogação da prisão preventiva; e (vi) ao pedido de detração penal.

III. Razões de decidir

3. Da Prova da Materialidade e Autoria:
A materialidade do homicídio consumado é atestada pela Certidão de Óbito (morte por hemorragia interna por arma branca). Quanto à tentativa, o Laudo n.º 2016.05.000420-BAL confirmou que a espingarda artesanal possuía potencialidade lesiva e condições de funcionamento, tendo inclusive vestígios de disparos anteriores. A autoria é confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos coerentes das testemunhas oculares, que narraram as facadas e a falha da arma ("negou fogo") quando apontada para a segunda vítima.

4. Das Qualificadoras:
O motivo fútil restou configurado pela desproporção entre a ação e a causa (um desentendimento banal ocorridos dias antes porque a vítima esbarrou na mesa do réu e derrubou uma garrafa de vinho). A surpresa e a impossibilidade de defesa decorrem do fato de a vítima ter sido atacada pelas costas enquanto se preparava para jogar bilhar.

5. Da Dosimetria (Primeira Fase):
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nos vetores do art. 59 do CP. A culpabilidade foi negativada pela intensidade do dolo (número excessivo de golpes). As consequências extrapenais são gravíssimas, pois a vítima era jovem (39 anos), trabalhador e deixou quatro filhos, sendo um deles menor de idade, desamparados material e emocionalmente.

6. Da Segunda Fase:
A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) já foi devidamente aplicada pelo magistrado de piso, que reduziu a pena em 01 (um) ano, não havendo reparo a ser feito.

7. Da Prisão Preventiva:
Mantida a custódia cautelar (art. 312 do CPP) para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito (
modus operandi
) e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu permaneceu foragido por mais de sete meses após os crimes.
8. Da Detração Penal:
O pedido não é conhecido, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, "c", da LEP), visto que o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado.

IV. Julgamento e Tese

9. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
I. A falha mecânica da arma de fogo ("negar fogo"), atestada por laudo pericial como apta a realizar disparos, configura circunstância alheia à vontade do agente, sustentando a condenação por tentativa de homicídio. II. O impacto sociofamiliar decorrente da morte de genitor de filhos menores constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.

Dispositivo relevante citado:
artigos 14, inciso II; 59; 65, inciso III, "d"; 121, § 2º, II e IV, todos do Código Penal; artigo 312 do Código de Processo Penal; e artigo 66, inciso III, "c", da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003642820238140046 31783660, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal; STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024; STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000342-18.2017.8.14.0012

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO DE JESUS MARQUES DE BRITO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
PAULO DE JESUS MARQUES DE BRITO
, por meio do advogado
Kelvyn Carlos da Silva Mendes
, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que, em conformidade com a decisão soberana do Tribunal do Júri, o condenou nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV
(homicídio qualificado consumado contra Valdicley Farias Pantoja) e
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II
(tentativa de homicídio qualificado contra Wanderley Pereira Pantoja), ambos do Código Penal.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Inquérito Policial nº 054/2016.000855-7-DPC
, que apurou a ocorrência de crimes contra a vida na data de
24 de outubro de 2016
, por volta das 12h30min, no estabelecimento denominado
"Bar do Sr. Milton"
, localizado na Vila de Belos Prazeres, zona rural do município de Cametá/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o apelante, agindo com
animus necandi
, desferiu diversos
golpes de faca
contra a vítima
Valdicley Farias Pantoja
, atingindo-a nas costas, pescoço e braço, causando lesões que a levaram ao óbito após atendimento hospitalar. Logo após, o filho da vítima,
Wanderley Pereira Pantoja
, tentou intervir, momento em que o acusado se armou com uma
espingarda
e tentou efetuar disparos contra ele. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a arma
"negou fogo"
(falhou) por duas vezes. A motivação do crime teria sido um
desentendimento banal
ocorrido cerca de 15 dias antes, quando a vítima fatal teria esbarrado na mesa do acusado e derrubado uma garrafa de vinho. O réu permaneceu foragido por mais de sete meses, sendo capturado apenas em junho de 2017.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses:
i)
anulação do julgamento por
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, alegando ausência de provas para a condenação tanto no crime consumado quanto no tentado, além de requerer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa;
ii)
reforma da
dosimetria da pena
, pleiteando o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão;
iii)
aplicação do instituto da
detração penal
; e
iv)
revogação da
prisão preventiva
, invocando o princípio da presunção de inocência.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça
Louise Rejane de Araújo Silva Severino
, manifestou-se pelo conhecimento e
total desprovimento
do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, a
10ª Procuradoria de Justiça Criminal
, na pessoa do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso (exceto quanto ao pedido de detração, por ser competência do juízo da execução) e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO DE JESUS MARQUES DE BRITO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cametá, que, acatando a decisão soberana do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado contra Valdicley Farias Pantoja e tentativa de homicídio qualificado contra Wanderley Pereira Pantoja.

O apelante busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da confissão, a revogação da prisão preventiva e a aplicação da detração penal.

II - PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: DA DETRAÇÃO PENAL

De plano, quanto ao pedido de detração, o recurso não deve ser conhecido nesta parte. A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ orienta que a análise do tempo de prisão provisória para fins de detração e progressão de regime, quando não altera o regime inicial fixado na sentença, é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003642820238140046 31783660, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

II - MÉRITO

1.

Da Inexistência de Decisão Contraria à Prova dos Autos (Consumado e Tentado)

A defesa sustenta que a decisão dos jurados é arbitrária. Contudo, o acervo probatório é robusto e uníssono em desfavor do apelante.

A materialidade está cabalmente provada pela Certidão de Óbito (morte por hemorragia interna e lesão de vasos cervicais por arma branca) e pelo laudo pericial da arma de fogo. A autoria é inconteste, confirmada por testemunhas presenciais e pela própria confissão do réu em plenário.

As provas orais colhidas sob o crivo do contraditório são devastadoras. Destaco as declarações da vítima sobrevivente, Wanderley Pereira Pantoja:

"Viu o acusado correndo com uma faca na mão. (...) o acusado já estava no local com uma espingarda. O acusado tentou disparar por duas vezes no depoente, mas a arma não funcionou. (...) Acha que foram umas sete facadas que o acusado desferiu em seu pai."
.

A testemunha ocular Anderson Alfaia Gama detalhou a covardia da ação:

"O acusado chegou por trás da vítima e desferiu umas três facadas. (...) a vítima caiu no chão fora do bar e o acusado continuou golpeando a vítima. (...) Viu o acusado retornando com uma espingarda e apontou na direção do filho da vítima fatal."
.

No que tange ao homicídio tentado, a defesa alega ausência de
animus necandi
. Todavia, o Laudo nº 2016.05.000420-BAL atestou que a espingarda possuía potencialidade lesiva e condições de funcionamento, apresentando vestígios de disparos anteriores. O fato de a arma ter "negado fogo" no momento em que foi apontada contra Wanderley constitui circunstância alheia à vontade do agente, configurando perfeitamente a tentativa.

Nossa Corte Cidadã, assim se posiciona:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Desta maneira, não há falar em decisão contrária a prova dos autos.

2.

Da Manutenção da Qualificadora do Motivo Fútil

O motivo fútil restou demonstrado pelo histórico de desavenças banais. Testemunhas relataram que, semanas antes do crime, vítima e réu discutiram porque Valdicley esbarrou em uma mesa e derrubou uma garrafa de vinho do acusado. A desproporção entre uma garrafa de vinho derrubada acidentalmente e a execução brutal da vítima com múltiplos golpes de faca justifica a manutenção da qualificadora pelo Conselho de Sentença.

3.

Da Dosimetria da Pena:

O magistrado sentenciante elevou a pena-base fundamentadamente, valorando negativamente vetores do art. 59 do CP que devem ser mantidos:

Culpabilidade:
Elevada em razão da intensidade do dolo, evidenciada pelo número excessivo de facadas (cerca de sete golpes, inclusive pelas costas).

Consequências extrapenais:
A vítima era jovem (39 anos), trabalhador e deixou quatro filhos, um deles menor de idade, que dependiam de sua subsistência, causando grave impacto familiar e social.

Quanto à atenuante da confissão, esta já foi devidamente aplicada pelo juízo
a quo
, que reduziu a pena do homicídio consumado em 01 (um) ano. Não há, portanto, reparo a ser feito.

4.

Da Manutenção da Prisão Preventiva

O pedido de revogação da custódia cautelar deve ser indeferido.

Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A periculosidade do agente foi demonstrada pelo
modus operandi
violento e pela gravidade concreta dos crimes (um homicídio consumado seguido de tentativa contra o filho da vítima). Além disso, o apelante permaneceu foragido por mais de sete meses, o que demonstra risco à aplicação da lei penal.

A manutenção da prisão é imperativa para a garantia da ordem pública e para assegurar que a sanção penal seja efetivada.

Conforme jurisprudência do STJ:
"A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura".
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive a custódia cautelar do apelante.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026